Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-87.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000744-87.2019.8.14.0058

APELANTE: NEILON VICTOR PORTUGAL MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0000744-87.2019.8.14.0058

ORIGEM: COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

APELANTE: NEILON VICTOR PORTUGAL MARTINS

ADVOGADO: PAULO DIAS DA SILVA - OAB PA11324-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por NEILON VICTOR PORTUGAL MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição retroativa, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas interruptivas ou suspensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena imposta, de 02 (dois) anos de reclusão, atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

O recebimento da denúncia ocorreu em 11/04/2019, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 04/04/2024, com trânsito em julgado para a acusação, o que configura lapso temporal superior ao exigido para a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

Não se identificam causas interruptivas ou suspensivas da prescrição no período compreendido entre os marcos processuais relevantes, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pena de até dois anos imposta por crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

É cabível o reconhecimento da prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorre prazo superior ao legal, sem causas interruptivas ou suspensivas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0000744-87.2019.8.14.0058

ORIGEM: COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

APELANTE: NEILON VICTOR PORTUGAL MARTINS

ADVOGADO: PAULO DIAS DA SILVA - OAB PA11324-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEILON VICTOR PORTUGAL MARTINS
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, o qual o condenou pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (id 20415377).

Em razões recursais (id 21266875), a defesa alegou a ocorrência de prescrição à título de prejudicial de mérito e, subsidiariamente, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
ou, alternativamente, a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do apelo (id 22079488), posicionamento este endossado pela Procuradoria de Justiça (id 23807396).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo merece provimento quanto à alegada prejudicial de mérito.

Explico.

O ponto central da presente apelação reside no exame da prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa.

A pena aplicada ao apelante foi de 02 (dois) anos de reclusão, o que, à luz do art. 109, inciso V, do Código Penal, atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

De acordo com os autos, a denúncia foi recebida em 11/04/2019 (id 20415260) e a sentença condenatória foi publicada em 04/04/2024 (id 20415377), a qual transitou em julgado para a acusação.

Nesse cenário, constato que houve o transcurso de lapso superior ao prazo legal no período compreendido entre os marcos precitados, sem que tenham ocorrido causas suspensiva e interruptiva.

Com efeito, é necessário declarar a extinção da punibilidade do recorrente, com fulcro nos arts. 107, IV, c/c 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Em suma, a apelação deve ser provida.

Posto isso, voto pelo conhecimento e provimento da apelação, para declarar extinta a punibilidade de
NEILON VICTOR PORTUGAL MARTINS
, com fundamento nos artigos 107, IV, c/c 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025